Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703058-61.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PACIENTE: JOSÉ LUCAS DA SILVA BRAGA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ LUCAS DA SILVA BRAGA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia, NAC que, restituiu a liberdade mediante fiança de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e medidas cautelares ao paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal (ID 55334437). Sustenta o impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente para o pagamento da fiança. Posteriormente, em manifestação no ID 55364603, a Defensoria Pública informa o recolhimento da fiança, e requer a extinção do feito, diante da perda do objeto. É o relatório. Decido. Diante das informações prestadas pela Defensoria Pública, que foi restituída a liberdade ao paciente e impostas medidas cautelares diversas da prisão. Assim, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator